Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-83.2017.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-83.2017.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

APELADO: RAMONE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO. EDITAL Nº. 001/2016. SERVENTE ESCOLAR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (12ª COLOCAÇÃO). PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8000741-83.2017.8.05.0165
,

oriundos da Vara Cível da Comarca de Medeiros Neto, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO
, sendo Apelada
RAMONE SOUZA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso.